Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-33.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI - CPF: 418.533.930-53 (AGRAVANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0001-22 (AGRAVADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA PELO DEVEDOR - INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA - ACÓRDÃO OBJURGADO QUE NÃO RECONHECE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO - ENTENDIMENTO DO RESP. N. 1.604.412/SC - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO E SIM APENAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NO PERÍODO QUE COMPREENDE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - EM SEDE DE REJULGAMENTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELO EXECUTADO, A FIM DE MANTER A DECISÃO AGRAVADA.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1000563-33.2019.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI

AGRAVADO: SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1732-23.1994.811.0041 (Código 68136), em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pela
SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA
, em que se rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente formulada pelo executado
ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI
(Id. 5694243).

Narra o agravante que, a execução em epígrafe, tramita desde o ano de 1994, tendo como objeto a Nota Promissória nº 185/94, bem como o instrumento Particular de Constituição de Garantia Pignoratícia Rural. Alega que foi promovida nos autos, a penhora do imóvel denominado Fazenda São Sebastião, matriculado no Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte, sob o nº 0116, ainda no ano de 1995, sendo realizada avalições e levado a hasta pública, entretanto, o referido imóvel não fora arrematado. Pontua que a parte exequente tentou localizar outros bens de propriedade dos executados para satisfação do crédito, porém não obteve êxito.

Aduz que o processo fora suspenso por diversas vezes, e a execução se arrasta há mais de 24 (vinte e quatro) anos, não tendo a parte exequente, ora agravada, tido sucesso na satisfação do crédito.

Defende a extinção da execução ante a configuração da prescrição intercorrente. Relata que a agravada não promoveu os atos processuais que lhe cabiam na execução pelo período de mais de 05 (cinco) anos, demonstrando sua total desídia em satisfazer o valor executado, bem como tal atitude afronta os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e duração razoável do processo.

Sustenta que já transcorreu o prazo da prescrição, e fundamenta seu pedido no art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e art. 206, § 3º, do CC/2002, aduzindo que
“a prescrição da pretensão executiva da nota promissória se dá em 3 (três) anos”
.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2015, a fim de que se ordene a suspensão de todo e qualquer ato ordenado nos autos do processo de execução até decisão final deste E. Tribunal de Justiça, de modo a não se permitir que qualquer valor bloqueado no feito (Bacen Jud) em sua conta, seja levantado pela agravada. No mérito postula pelo total provimento do agravo, com o fito de reconhecer e declarar a prescrição intercorrente na ação de execução, diante da ausência de atos executórios há mais de 3 (três) anos, restando inequívoca a demonstração de desídia e falta de interesse processual da agravada (Id. 5694235).

A medida liminar foi indeferida (Id. 5730143).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 6238194).

A seguir, vieram conclusos os autos a esta Relatora para a elaboração de voto.

Ao julgar o recurso interposto, este Colegiado negou-lhe provimento, restando o acórdão ementado da seguinte forma (ID nº 7466940 - Pág. 1):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – EXECUÇÃO INFRUTÍFERA – MOTIVO ATRIBUÍDO AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1- A prescrição da pretensão executiva da Nota Promissória é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70 prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos. Sabe-se, porém, que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

2- Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, far-se-á necessária a intimação pessoal da parte exequente para diligenciar no processo, tendo em vista que é a sua inércia injustificada que faz retomar o curso prescricional.

3- A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. Não se pode confundir, portanto, a impossibilidade de prosseguimento da execução, por motivo atribuível ao devedor, como no caso de diversas diligências frustradas a fim de satisfazer seu crédito, logo não se vislumbra a inércia do exequente.

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados.

Na sequência, o recorrente interpôs Recurso Especial (ID nº 13891039 - págs. 1/15), sustentando em síntese que o entendimento perfilhado no aresto vergastado, no sentido de que a intimação do credor é imprescindível para a fluência do prazo prescricional, infringiu o artigo 2º do Código de Processo Civil; artigo 206, §3º do Código Civil; artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 e artigo 60 do Decreto 167/67.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1629654/MT, determinando a reanálise do recurso, agora de acordo com o entendimento exarado no REsp n. 1.604.412/SC, vindo a seguir os autos para elaboração de voto em reanálise.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem, nos termos do art. 1.040, II do CPC, cumpre ao Tribunal
a quo
proceder ao juízo de retratação em relação à matéria decidida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça através da sistemática dos recursos repetitivos, quando o posicionamento originalmente adotado no acórdão esteja em desconformidade com as teses adotadas pela Corte Superior acerca do tema em debate.

O Recurso Especial interposto pela parte agravante foi parcialmente provido, assim dispondo em sua parte dispositiva:

Dessa forma, deve ser afastado o entendimento do Tribunal de origem de que, “para o reconhecimento da prescrição intercorrente, far-se-á necessária a intimação pessoal da parte exequente para diligenciar no processo, tendo em vista que é a sua inércia injustificada que faz retomar o curso prescricional, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na hipótese” (e-STJ fl. 704).

Contudo, ante a impossibilidade de exame de matéria fática por esta Corte, deverão os autos retornar à origem para análise da ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do entendimento do STJ.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.
(ID nº 126670672 - pág. 3)

Em virtude disto, o presente feito foi devolvido a esta Relatora, em vista da divergência entre o acórdão de ID nº 7466939 - pág. 2 e a orientação do Superior Tribunal de Justiça exarada no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, assim ementada:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

De fato, o acórdão proferido por este Colegiado, no tocante ao tema mencionado (IAC nº1604412 SC), não se atentou para a jurisprudência consolidada do STJ, ao mencionar que: “
Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, far-se-á necessária a intimação pessoal da parte exequente para diligenciar no processo, tendo em vista que é a sua inércia injustificada que faz retomar o curso prescricional, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na hipótese.”,
pois este entendimento se encontra superado, não se exigindo mais para a configuração da prescrição intercorrente, a exigência de intimação pessoal da parte exequente para diligenciar no feito.

Em suma, o REsp n. 1.604.412/SC determina que, para restar configurada a prescrição intercorrente não se afigura necessária a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito,
sendo necessária apenas a intimação da parte credora para que esta se manifeste sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Posto isto, é certo que a aplicação do referido entendimento ao caso concreto, não tem o condão de alterar o resultado do que foi decidido por este E. Tribunal de Justiça, pois está matéria diz respeito a defesa do credor (Exequente). Não cabe ao devedor reclamar a aplicabilidade do respectivo julgado, pois aqui trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1732-23.1994.811.0041 (Código 68136), em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pela SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA,
em que se rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente
formulada pelo executado ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI.

O STJ ante a impossibilidade de exame de matéria fática dos autos determinou que este Tribunal análise a prescrição intercorrente conforme alegado pelo agravante no período de 23/09/2010 a 09/06/2015. Porém, no referido período, detidamente analisado por este Tribunal não houve inércia da agravada em dar prosseguimento aos atos processuais da execução em comento.

Com efeito, sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

A prescrição da pretensão executiva da Nota Promissória é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70 prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos.

O Código Civil, por sua vez, em seu art. 206, § 3º, VIII, fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

Desse modo, realizada a citação do executado, revela-se necessário verificar se houve paralisação do processo, decorrente de desídia do exequente, por 3 (três) anos para, assim, reconhecer a prescrição intercorrente.

A prescrição é definida como uma das formas de perda da exigibilidade do direito em virtude da inércia do detentor do direito na busca de meios para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação, ou, ainda que tenha ajuizado demanda judicial, o interessado deixe de promover os atos processuais que lhe competem pelo prazo compreendido para a prescrição do direito envolvido no litígio.

Ou seja, quando o processo fica paralisado durante lapso de tempo considerável em virtude da inércia do titular da ação.

A parte agravante, aduziu em seu recurso que entre as datas de 23/09/2010 até 09/06/2015 a parte exequente não promoveu qualquer ato para fins de satisfazer o seu interesse executório, demonstrando sua total desídia em satisfazer o valor executado, o que não se verificou no caso.

Isto porque, a exequente/agravada se manifestou no período informado, de modo que providenciou a averbação da penhora da matrícula, bem como requereu a concessão de um prazo de quinze dias, para fins de análise dos autos (Id. 5696550). Intimada novamente para dar prosseguimento ao processo, requereu a expedição de ofício ao Banco Central – BacenJud, para fins de penhora em valores/aplicações financeiras em nome dos executados, não restando configurado que o feito esteve paralisado pelo prazo prescricional.

Nesse contexto, por ora, não se mostra configurada a desídia da exequente, pois todas as vezes que fora intimada para se manifestar, atendeu ao comando judicial, não havendo que se falar, a
priori
, em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, em que pese aos argumentos do agravante, não há prova da inércia da parte exequente,
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, em cumprir determinação judicial ou demonstração do desinteresse continuação do feito, capaz de ensejar a declaração da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, em sede de juízo de rejulgamento da matéria ora controvertida, mantenho o voto no sentido de negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022